Tribunal: TJPA
Processo: 0811948-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811948-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL SOARES DOMINGUES

AGRAVADO: LEAO FLORESTAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA

1.
A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário
.

2.
O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício
.

3.
Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº

1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça

gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para

a concessão almejada.

4- No presente caso,

não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

5-
Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811948-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE DOURADO

AGRAVANTE:
JOEL SOARES DOMINGUES

AGRAVADO:
LEAO FLORESTAL EIRELI

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por

Joel Soares Domingues,
em face da

decisão monocrática proferida pelo Relator Originário (Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão do Juízo a quo,
que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita pleiteado

pela parte agravante (ID 4.154.077 - Pág. 1/5)

Inconformado com a decisão, o agravante,
reitera os argumentos já veiculados no Agravo de Instrumento, relativos à possibilidade de fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita
.

Aduz que a dívida discutida na ação principal causa severos prejuízos financeiros, considerando que alugou bens e não recebeu os valores pactuados com a empresa

agravada.

Com força nessas considerações, postula que “
recebam o presente Agravo Interno e que seja o mesmo conhecido e provido, para que, em liminar e no mérito, seja

revogada e/ou reformada a Douta Decisão Monocrática conforme explanação acima
” (ID
4.310.518 - Pág. 1/17)
.

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

Ab initio
,
é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto a situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, a seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº

1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça

gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para

a concessão almejada.

Pois bem, no presente caso, o agravante não faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, por haver elementos que indiquem a possibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada
, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“(...)
Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante não cumpriu a determinação do juízo em sua integralidade, uma vez que deixou de apresentar cópias de extratos de conta de sua titularidade e de eventual cônjuge, dos últimos três meses, bem como cópia de extratos de cartão de crédito dos últimos três meses.

Destaca-se que, em que pese apresentar cópias dos comprovantes de rendimento dos 3 (três) meses anteriores à determinação, nos quais consta como renda líquida os valores de
R$5.232,00
(cinco mil duzentos e trinta e dois reais)

(Num. 18762801 – Pág. 1/3 dos autos principais, bem como cópia da última Declaração de Imposto de Renda (Num. 18762797 – Pág. 1/8) em que consta como rendimentos tributáveis recebidos pela fonte pagadora “Sollum Empreendimentos Florestais Eireli EPP”, no importe anual de R$73.392,00 (setenta e três mil reais, trezentos e noventa e dois reais), dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que a parte agravante, pelo menos até 04/04/2018, atuava na prestação de serviço de aluguel de maquinários como escavadeira hidráulica, cavalo mecânico e prancha, conforme consta nos documentos de Id. Num. 18248793 – Pág. 1; Num. 18248796 – Pág. 1; Num. 18248798 – Pág. 1; Num. 18248804 – Pág. 1; Num. 18248807 – Pág. 1; Num. 18248808 – Pág. 1; Num. 18248809 – Pág. 1; Num. 18248810 – Pág. 1; Num. 18248812 – Pág. 1; Num. 18248814 – Pág. 1, que remontam a quantia de cerca de R$146.918,30 (cento e quarenta e seis mil reais, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), conforme indicado no memorial de cálculo de fl. Id. Num. 18247784 – Pág. 5.

Verifica-se que na decisão ora agravada, o juízo determinou a emenda à inicial com os possíveis contratos de aluguel realizados, no entanto, a parte agravante manteve-se silente em relação à isso, não havendo como auferir se ainda atua como gerente de contrato junto à “Balla Operações Florestais” (Num. 18248793 – Pág. 1 dos autos principais).

Logo, verifica-se que o juízo de origem oportunizou à parte recorrente que comprovasse fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, em especial por não ter cumprido a determinação do juízo
a quo
em sua integralidade (...)”

Com isso, a documentação juntada demonstra que o agravante possui capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, afastando a presunção relativa da hipossuficiência.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

------------------------------------------------------------------------

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.
(TJ-PA - AI: 00018220420168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/12/2019)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão monocrática agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente, mesmo após oportunizada a possibilidade de comprovação das suas hipossuficiências financeiras.

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/11/2023